Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-86.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000777-86.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 004.141.861-17 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000777-86.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Marcos Antônio de Lima

Recorrido(s):

Banco Bradescard S/A e

Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados Npl II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M

E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. ACORDO QUE ABRANGE CONTRATO E DÉBITO DIVERSO A NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em que pese o consumidor alegar que a negativação de seu nome ocorreu de forma indevida pois realizou o pagamento da dívida, em decorrência de um acordo pactuado entre as partes, cabia a este colacionar a prova da quitação referente ao débito questionado nestes autos, posto que a carta de quitação se refere a débito e contrato diverso.

Ausente a prova da quitação da obrigação, ora questionada, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendo pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu nome incluído nos órgãos protetivos indevidamente, no valor de R$2.174,79 – datado em 18/12/2021, vez que não possui pendências, pois realizou acordo, no valor de R$283,95, com a Recovery e quitou os débitos que eram referentes a um cartão de crédito emitido pela loja Casas Bahia com bandeira Bradescard.

Colacionou a carta de quitação e comprovante de pagamento.

O banco Bradescard, por sua vez, sustenta que a parte autora possui vínculo jurídico, por meio da contratação do cartão de crédito Casas BahiaA Visa Platinum, n° 4271-67XX-XXXX-
4019
, afirma que localizou em seu sistema uma formalização de acordo para o pagamento de dívida de cartão de crédito, no entanto, o Autor não realizou nenhum pagamento.

Entretanto, quanto ao acordo realizado e quitado que o autor cita nos autos, informa que este não há qualquer relação como o cartão Casas Bahia, sendo contrato diverso de no 4320-32XX-XXXX-
2003
, da Losango, que foi cedido para a RECOVERY - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, portanto, o Autor se encontra inadimplente com sua obrigação, referente ao supramencionado cartão, sendo devida a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos. Juntou faturas e telas sistêmicas.

Já a cessionária de crédito sustenta que o débito referente ao contrato n° 4320-32XX-XXXX-2003, lhe foi cedido, por meio de termo de cessão, e que foi objeto de acordo e que se encontra quitado.

Pois bem. De análise dos autos, verifico que o autor logrou êxito em comprovar que quitou seus débitos, referente ao contrato n° 4320-32XX-XXXX-
2003
, todavia, o débito objeto de questão desta ação judicial se refere ao contrato 4271-67XX-XXXX-
4019,
senão vejamos:

Na exordial, o próprio Autor reconhece a existência de relação jurídica com a Bradescard, afirmando que é titular de um cartão de crédito, bem como alegou que se encontrava inadimplente com suas obrigações, no caso em comento, o Reclamante deixou de colacionar meios de provas acerca da quitação do débito referente ao cartão de crédito que possui com a Bradescard, de modo que não é indevida ou ilícito a inclusão de nome nos órgãos protetivos.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Deste modo, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento da obrigação, ora questionada, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022